Tribunal: TJES
Processo: 0024238-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024238-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA.

SUB-ROGAÇÃO.

CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO
Nº
414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2
.
A apelante não provou qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (
expertise
) da sociedade empresária que realizou as perícias contratadas pela apelada. Também não provou que as perícias se basearam em métodos equivocados, ou que seus resultados foram inconclusivos ou errôneos, razão pela qual a argumentação de unilateralidade da produção dos laudos não tem, no caso dos autos, o condão de afastar a sua força probante.

3
. “
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

4
.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024238-51.2019.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:
CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

A seguradora recorrida, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelante não teria impugnado especificamente os termos da r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
APELAÇÃO ADESIVA
manejada por
CAIXA SEGURADORA S/A
em face da sentença de fls. 197/199 que, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta pela segunda recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Ao ID nº 7624189, o apelo adesivo manejado por
CAIXA SEGURADORA S/A
não foi conhecido, diante da ausência de regularidade formal.

Em suas razões recursais (ID nº 5171355), sustenta a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em síntese,
(i)
a ausência de responsabilidade civil;
(ii)
a presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(iii)
a inexistência de dano material; e
(i
v
)
o descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal entre os danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação,
in loco
, dos equipamentos danificados.

Contrarrazões, ao ID nº 5171362, tendo a apelada
CAIXA SEGURADORA S/A
pugnado pela inadmissão do recurso diante da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme bem pontuado pela sentença recorrida, a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil),
1
munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía, para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Quanto a isto, cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da Súmula nº 188, do C. STF: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Este Eg. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. SU
B
ROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1 –
Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC.

2 –
Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes.

(...)

(
TJES; Apl 0001878-64.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019
)

Partindo de tais premissas, pontuou o julgador
a quo
que as provas dos autos confirmam a tese autoral, tendo apresentado laudos e o comprovante dos valores que foram pagos ao segurado.

Contra estes laudos técnicos, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou
provas técnicas
que refutassem os laudos apresentados pela autora, tendo acostado tão somente telas sistêmicas que, isoladamente, não conduzem a qualquer finalidade.

Quanto a isto, e na esteira de entendimento assentado por este Eg. Tribunal, entendo que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

O referido julgado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. VALORES PAGOS PELA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA.
CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO LAUDO. TÉCNICO CONFIÁVEL
HIPÓTESES EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIDOS TETO FIXADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Em se tratando de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90. Por se aplicar a legislador consumerista à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2)
A seguradora trouxe aos autos relatórios elaborados pela pessoa jurídica Atlas Schindler, responsável pela manutenção dos elevadores, cuja conclusão sobre os equipamentos danificados foi de que a avaria do circuito é devido a tensão oscilante em picos ultra-rápidos da rede local, sendo identificada como a causa da avaria: oscilador padrão danificado pela sobrecarga elétrica.

3) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluir a responsabilidade civil do fornecedor de serviço que, em linhas gerais, limitou-se a anexar impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão nas datas informadas na petição inicial (05/08/2013 e 22/11/2013).

4) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5) Descabe fixar a verba sucumbencial recursal por ter sido atingido o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, eis que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018)

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela autora não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que a requerida se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida pela autora.

Segundo o juízo de primeiro grau, restou demonstrado pela autora os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), ao passo que a requerida não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Em outras palavras, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Sem melhor sorte, ainda, o argumento da apelante quanto ao suposto descumprimento dos arts. 205 e 206 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que tem as seguintes redações:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

___________________

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).

A razão para tanto é a de que os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

Assim, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

Outrossim, o não exaurimento da via administrativa visando o ressarcimento devido em razão da falha na prestação de serviço, a qual é regida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

A título exemplificativo, colaciono jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento, constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia. (...) 6.
O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF)
. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Inaplicável o Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo.

(TJES; AC 0025613-24.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DO SEGURADO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 210 DA RES. ANEEL N. 414/2010. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 205 E 206 DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Cabia à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu. (...) 4) O art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade., não exigindo, porém, que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. 5)
Já o art. 206 da mesma Resolução estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, de sua utilização, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias – verificação no local e encaminhamento à oficina.
6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES; AC 0014863-31.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 25/05/2021; DJES 28/06/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que foram arbitrados em seu patamar máximo na instância de origem.

É como voto.

1
CC.
Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de regularidade formal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.